Tribunal: TJPA
Processo: 0806506-17.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806506-17.2023.8.14.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL

APELADO: TAYANA PEREIRA DOS SANTOS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLONAGEM DE PLACA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. REDISTRIBUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra acórdão que reconheceu a nulidade da sentença em relação ao DETRAN/DF, por incompetência absoluta do juízo estadual, e manteve a condenação do DETRAN/PA quanto à substituição da placa de veículo por clonagem. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à definição dos ônus da sucumbência, pleiteando sua redistribuição e condenação da autora, beneficiária da justiça gratuita, ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não redistribuir os ônus da sucumbência após reconhecer a incompetência absoluta em relação ao DETRAN/DF; (ii) avaliar se a autora, ao propor ação também contra ente excluído por questão de competência, deve ser considerada parte vencida para fins de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão, contradição, obscuridade ou erro material são os únicos vícios sanáveis por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. A pretensão de rediscutir fundamentos ou obter efeitos infringentes por inconformismo não se coaduna com essa via recursal.

4.

A nulidade reconhecida no acórdão embargado decorreu de incompetência absoluta, matéria de ordem pública, que não configura sucumbência da parte autora. A exclusão do DETRAN/DF não representa improcedência do pedido, mas necessidade de apreciação da demanda por juízo territorialmente competente.

5.

A autora obteve tutela relevante contra o DETRAN/PA — a substituição da placa do veículo —, o que afasta a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, por não se tratar de sucumbência mínima.

6.

A beneficiária da justiça gratuita, inscrita em programa social e com renda per capita inferior ao mínimo legal, não pode ser onerada com custas ou honorários, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.

7.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado sob o pretexto de omissão inexistente. A decisão impugnada enfrentou de forma suficiente os pontos relevantes, inexistindo vício que justifique alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de nulidade por incompetência absoluta não implica sucumbência da parte autora, tampouco autoriza redistribuição dos ônus sucumbenciais.

2.

O êxito parcial da parte autora contra um dos entes demandados afasta a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

3.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos ou reformar acórdão por inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 86, parágrafo único, 98, 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs 5492 e 5737; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2328785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1615648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 26.02.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado embargado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CLONAGEM DE PLACA. ANULAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA DISTRITAL PERANTE JUÍZO ESTADUAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS EM RELAÇÃO AO DETRAN/DF. RECURSO DO DETRAN/DF PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO DETRAN/PA.
I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo Cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização, ajuizada por Tayana Pereira dos Santos, determinou a anulação de infrações de trânsito atribuídas por suposta clonagem de placa, a substituição da placa do veículo e a indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o juízo estadual para processar e julgar demanda ajuizada contra autarquia distrital (DETRAN/DF), diante de precedente do STF sobre competência territorial; (ii) estabelecer a possibilidade de manutenção da sentença quanto ao DETRAN/PA para fins de substituição da placa do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos das ADIs 5492 e 5737, fixou entendimento vinculante de que demandas ajuizadas contra entes federativos devem tramitar apenas em juízo situado no território do respectivo ente, vedando que autarquias distritais, como o DETRAN/DF, sejam demandadas perante juízo de Estado-membro diverso.

4.

A competência territorial em tais casos é de natureza absoluta, matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

5.

A cumulação de pedidos em face de entes distintos não afasta a incidência do entendimento do STF, devendo-se desmembrar a demanda e remeter ao juízo competente do Distrito Federal a parte relativa ao DETRAN/DF.

6.

A sentença proferida em relação ao DETRAN/PA permanece hígida, especialmente quanto à determinação de substituição da placa do veículo, em consonância com a competência jurisdicional e os princípios da celeridade e efetividade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para declarar a nulidade da sentença exclusivamente em relação ao DETRAN/DF, determinando a remessa dos autos ao juízo do Distrito Federal quanto à autarquia distrital, mantendo-se a sentença quanto ao DETRAN/PA.
Tese de julgamento:

8.

As demandas ajuizadas contra autarquias distritais devem ser processadas e julgadas por juízo situado no território do respectivo ente federativo, conforme entendimento vinculante do STF nas ADIs 5492 e 5737.

9.

A cumulação de pedidos em face de entes distintos não afasta a necessidade de remessa da parte relativa à autarquia distrital ao juízo competente do Distrito Federal, permanecendo válida a sentença quanto ao ente estadual no âmbito de sua competência.”

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 28656574, o DETRAN/PA sustenta que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que, ao reconhecer a nulidade dos atos processuais em relação ao DETRAN/DF, não houve nova definição da sucumbência. Argumenta que, diante da anulação da maior parte da demanda — dirigida essencialmente contra o DETRAN/DF —, a parte autora, ora embargada, seria a principal vencida, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. A mera condenação do DETRAN/PA à substituição da placa corresponderia a parcela mínima do pedido, atraindo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que a sucumbência seja imposta integralmente à autora, com a fixação de honorários advocatícios em favor do DETRAN/PA.

Por sua vez, em contrarrazões apresentadas sob o ID 29440257, a embargada Tayana Pereira dos Santos aduz inexistir omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e completa todas as matérias suscitadas, inclusive fixando tese no sentido da manutenção da sentença quanto ao DETRAN/PA. Ressalta que a nulidade reconhecida decorreu exclusivamente da incompetência absoluta para julgar a demanda contra o DETRAN/DF, o que não configura sucumbência da parte autora, mas mera questão processual de ordem pública.

Invoca, ainda, sua hipossuficiência econômica, comprovada por ser beneficiária do programa Bolsa Família e possuir renda familiar per capita inferior a R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais), de modo que eventual condenação em honorários advocatícios afrontaria os princípios do acesso à justiça e da proteção ao hipossuficiente, consagrados no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do CPC. Requer, assim, o não acolhimento dos embargos e a manutenção da justiça gratuita concedida nos autos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve omissão no acórdão embargado, no que tange à definição da sucumbência, em razão da declaração de nulidade dos atos processuais relativamente ao DETRAN/DF e da consequente manutenção da sentença apenas em relação ao DETRAN/PA.

O embargante sustenta que a ação teria sido proposta majoritariamente contra o DETRAN/DF, cuja responsabilidade foi afastada por incompetência absoluta do juízo de origem, de modo que a parte autora, ora embargada, deveria ser considerada a principal sucumbente, atraindo a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC. Pretende, assim, a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação integral da embargada.

Todavia, não lhe assiste razão.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o julgamento nem a provocar efeitos infringentes, salvo quando indispensáveis à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera inconformidade com o teor da decisão não autoriza a via aclaratória e que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada (art. 489 do CPC).

No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva a questão relativa à competência absoluta, fixada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 5492 e 5737, matéria de ordem pública insuscetível de preclusão, declarando a nulidade da sentença exclusivamente em relação ao DETRAN/DF, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, mantendo-se íntegro o decisum quanto ao DETRAN/PA, especialmente no tocante à obrigação de substituição da placa do veículo da autora.

Portanto, não se pode confundir a nulidade processual por incompetência com sucumbência material. A autora não teve seus pedidos rejeitados; ao contrário, obteve tutela significativa, consubstanciada na determinação ao DETRAN/PA para substituição da placa, medida essencial ao restabelecimento de sua regularidade perante o sistema de trânsito.

Dessa forma, o julgado não deixou de se pronunciar sobre os pontos controvertidos; apenas não acolheu a tese que o embargante entende aplicável. Isso não configura omissão, mas sim mero inconformismo, o que não autoriza a utilização da via aclaratória como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO COMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Agravo interno conhecido como se embargos de declaração fossem, embargos de declaração rejeitados.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2328785 SP 2023/0090654-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.202.915/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/08/2019).

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1615648 MA 2019/0336833-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Ademais, quanto à alegada necessidade de redistribuição da sucumbência, não há espaço para acolhimento. A nulidade decretada decorreu de questão processual de competência absoluta, matéria de ordem pública que não gera, por si só, sucumbência material da parte autora. A sentença manteve-se válida em relação ao DETRAN/PA, o que confirma a procedência parcial da demanda e afasta a tese de sucumbência mínima da autarquia estadual.

De igual modo, não há falar em aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, pois a autora não sucumbiu em parcela mínima do pedido. Pelo contrário, obteve provimento relevante, consistente na substituição da placa do veículo, essencial para o restabelecimento de sua situação jurídica.
A
ratio
do dispositivo invocado é de responsabilizar o litigante que obtém êxito apenas em parcela ínfima de seu pleito, o que, como já dito, não se verifica aqui, já que a autora logrou êxito relevante contra o DETRAN/PA.

Ademais, deve-se observar a situação pessoal da autora, beneficiária da justiça gratuita deferida nos autos e inscrita em programa social federal (Bolsa Família). O reconhecimento da sua hipossuficiência impede que seja onerada com custas ou honorários sucumbenciais que inviabilizem o acesso à justiça, conforme assegura o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Qualquer interpretação que resultasse na imposição de honorários em desfavor da parte embargada, na condição em que se encontra, violaria o princípio constitucional da proteção ao hipossuficiente e a cláusula da inafastabilidade da jurisdição.

Outro ponto que merece atenção é a natureza da competência absoluta reconhecida no acórdão. O Supremo Tribunal Federal, ao conferir interpretação restritiva ao art. 52, parágrafo único, do CPC nas ADIs 5492 e 5737, não apenas delimitou a competência territorial, mas reforçou que a atuação de juízo incompetente não se confunde com a improcedência do pedido. Assim, a exclusão do DETRAN/DF do polo passivo processual não equivale a vitória da autarquia distrital, mas apenas a necessidade de que a lide seja apreciada pelo foro próprio. Não há, portanto, campo para fixação de sucumbência contra a parte autora nesse aspecto.

Por fim, não se pode olvidar que os embargos de declaração não podem servir de via transversa para modificar substancialmente os efeitos do julgado. Pretender a redistribuição da sucumbência nesta sede configura tentativa de obter reforma do acórdão por meio inadequado, o que afronta o princípio da estabilização da decisão judicial. Portanto, ausente qualquer omissão ou vício a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Conclusão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, c
onforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/10/2025